Tribunal: TJBA
Processo: 8064328-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064328-18.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK

APELADO: JOSE MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA SANTOS SOARES, FABIANO MOTA SANTANA, WALTER ALVES SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARÂMETRO INADEQUADO UTILIZADO PELO JUÍZO SINGULAR. COMPARAÇÃO INADEQUADA COM TAXA MÉDIA DE JUROS DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSS. APLICAÇÃO CORRETA DA TAXA MÉDIA DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIRMADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS INCOMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064328-18.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado
JOSÉ MIRANDA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,